Tribunal: TJDFT
Processo: 0745430-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. RECEBIMENTO DOS VALORES PELO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADO. PENHORA DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. EXECUTADO MERO LOCATÁRIO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a penhora de bem de terceiro não integrante do polo passivo processual, porquanto, no caso, os elementos probatórios indicam ser o executado mero locador do veículo, de modo que se mostra inviável a contrição judicial do veículo pretendida pelo agravante.
2. Não comprovada a efetiva realização de atividade artística - apresentação musical - pelo executado, incerta se mostra a alegação do exequente de que o devedor auferiu renda e obteve valores que podem ser objeto de penhora. Ademais, é manifesta a perda de objeto do recurso quanto a dita pretensão porque a alegada atividade artística remunerada de que teria participado o executado ocorreu quando da realização de show musical em outubro de 2023.
3. Recurso conhecido e desprovido.